Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-68.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004419-68.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.306.501-83 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAPHAEL GONCALVES BOTELHO - CPF: 041.474.971-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MOREIRA DA SILVEIRA - CPF: 000.139.241-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, redimensionando a pena para 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150, §1º) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A).

2.

Fatos relevantes: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença condenatória; (ii) compensação da atenuante com a agravante do art. 61, II, "f", do CP pelo juízo de primeiro grau; (iii) redimensionamento da pena pelo Tribunal sem menção à atenuante da confissão.

3.

Requerimento do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea, anteriormente reconhecida na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Configura omissão o acórdão que, ao redimensionar a pena, deixa de considerar circunstância atenuante reconhecida na sentença e não impugnada em recurso da acusação.
6. A atenuante da confissão espontânea, quando reconhecida na sentença condenatória, deve ser mantida no julgamento de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

7. É possível a compensação integral entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, por possuírem o mesmo peso valorativo.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, redimensionando a pena definitiva para 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 150, §1º; CPP, arts. 617, 619; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC: 638926 SP
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por EDSON MARTINS DOS SANTOS contra acórdão unânime proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante.

O embargante foi condenado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, § 1º, c/c 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, e 24-A da Lei n. 11.340/2006.

A defesa apresentou recurso de apelação criminal buscando a absolvição da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, a exclusão do concurso material, a reanálise da dosimetria da pena e o afastamento do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para readequar a pena definitiva para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo a indenização por danos morais e os demais termos da sentença.

Opostos embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que, embora tenha ocorrido o redimensionamento da pena
, deixou-se de considerar a atenuante da confissão espontânea
, anteriormente reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, manifestando-se pelo seu
acolhimento
, em razão da omissão no acórdão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea anteriormente reconhecida na sentença.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025